Tribunal: TJDFT
Processo: 0037980-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. AQUISIÇÃO E CANCELAMENTO DE CHIPS TELEFÔNICOS. COBRANÇA INDEVIDA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA RÉ. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a alegação de intempestividade do apelo deduzida em contrarrazões, porquanto interposto o recurso no prazo legal.

2. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

4. Na presente demanda, observa-se que a ré/recorrente não demostrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, haja vista que, inobstante a parte ré defender que a hipótese dos autos prescinde de perícia, sendo responsabilidade da requerente/recorrida provar que efetivamente a ora apelante estaria cobrando indevidamente por linhas que já deveriam ter sido canceladas, o certo é que o quantitativo de cancelamento e de detalhamento de chips ativos depende da documentação que a parte requerida deveria ter juntado aos autos, já que tais informações estão constantes unicamente em seu sistema.

5. Em relação aos honorários fixados na origem, no caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que a autora foi vitoriosa em parte do seu pedido. 5.1. Com efeito, ao analisar os elementos dos autos, verifica-se que a requerente/apelante foi sucumbente em dois dos três pleitos deduzidos na inicial, quais sejam, readequação dos reajustes anuais dos contratos firmados e indenização por danos morais. Portanto, considerando que a parte autora requereu três pedidos e sucumbiu em dois, correto o entendimento do juízo sentenciante ao condenar a parte autora em 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais.

6. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.

7. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido.

8. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido.